Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, visando à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, à mitigação do regime prisional, após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar, após o trânsito em julgado, a dosimetria da pena, especificamente a negativa de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, não obstante a inadequação da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se destina à rediscussão aprofundada do mérito da condenação nem pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sobretudo quando a sentença penal condenatória já transitou em julgado.
4. A impugnação da dosimetria da pena, em especial da negativa do tráfico privilegiado, encontra-se acobertada pela coisa julgada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio da revisão criminal prevista no artigo 621, do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores restringe o cabimento do habeas corpus substitutivo, admitindo a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
6. A negativa de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, fundamenta-se na reincidência do paciente, circunstância expressamente incompatível com os pressupostos legais do benefício.
7. Inexiste constrangimento ilegal manifesto, uma vez que a decisão impugnada observa a literalidade da norma legal e encontra respaldo em precedente da própria Corte, afastando a incidência do tráfico privilegiado em razão da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Lei no 10.826/2003, art. 14; CP, art. 64, I; CPP, arts. 621 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1907656, 0727804-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1438204, 0718293-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.07.2022; TJDFT, Acórdão no 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2051295, 0710464-96.2025.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025.